Tribunal: TJES
Processo: 5014008-88.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5014008-88.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: LUCIANA AGUIAR RIBEIRO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2)
Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida.

3
)
No caso dos autos, o “Termo de Adesão” encerra documento escrito

representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que o torna apto a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil, por deles constar dados suficientes da operação realizada, pela qual teria a apelante fornecido crédito à requerida (R$ 5.923,98), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas de R$ 329,11 (trezentos e vinte e nove reais e onze centavos), além das taxas de juros pactuadas, encargos acessórios cobrados, tributos incidentes, seguro etc., com a assinatura da contratante.

4
)
Atendeu-se ainda o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual incumbe ao autor explicitar, na petição inicial da ação monitória, “
a importância devida, instruído-a com memória de cálculo
”, mediante a juntada do documento em id n° 4829014.

5
)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença objurgada e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Dacasa
Financeira S/A
–
Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de
ação monitória
ajuizada em face de
Luciana Aguiar Ribeiro
, indeferiu a petição inicial e, via reflexa, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta e, ato seguinte, passo ao exame do mérito.

Pois bem. Postula a apelante, pela via monitória, constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de
R$ 8.
325,16

(oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) que, segundo relata em petição inicial, corresponde à dívida da ora apelada (R$ 5.923,98), com a devida atualização, haja vista não ter adimplido as prestações pactuadas no Termo de Adesão nº 35.212718-2 (id n° 4829015), que instrui a presente ação.

Ao recepcionar a ação, o magistrado de piso oportunizou a emenda da petição inicial por considerar a ausência de documento hábil a instruir a ação monitória (id n° 4829244), o que não foi atendido pela autora ao requerer a reconsideração da decisão judicial e o regular prosseguimento do feito tal qual instruído (id n° 4829247); diante disso, foi proferida sentença que, como já dito, indeferiu a petição inicial e, via reflexa, julgou extinto o processo sem resolução de mérito (artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil).

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
instruiu a petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executiva, com a assinatura da apelada, conforme dispõe o art. 701, inciso I, do Código de Processo Civil;
(ii)

na contratação do financiamento, a consumidora pôde analisar as regras e condições para obtê-lo, de acordo com o Termo de Adesão nº 35.212718-2, não sendo possível reconhecer a ocorrência de propaganda enganosa ou violação ao dever de informação;
(iii)
o consumidor obteve todos os esclarecimentos necessários, como o valor, o custo da contratação, sendo assentido às regras estabelecidas, sem se verificar a obtenção de vantagem exagerada, abusividade ou onerosidade excessiva;
(iv)
o Termo de Adesão apresentado constitui uma prova escrita sem eficácia de título executivo, haja vista não se tratar de execução de título extrajudicial, e sim, de demanda monitória; e
(v)
a prolação de sentenças idênticas, em hipóteses como a dos autos, tolhe seu direito constitucional de acesso à justiça e a impede de promover a cobrança da dívida.

Adianto, desde já, que assiste razão à apelante.

De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida.

Centrando na análise do caso concreto, o Termo de Adesão nº 35.212718-2 (id n° 4829015) encerra documento escrito
representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa
, o que o torna apto a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil, por deles constar dados suficientes da operação realizada, pela qual teria a apelante fornecido crédito à requerida (R$ 5.923,98), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas de R$ 329,11 (trezentos e vinte e nove reais e onze centavos), além das taxas de juros pactuadas, encargos acessórios cobrados, tributos incidentes, seguro etc., com a assinatura da contratante.

Os arestos a seguir versam sobre casuísticas semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO - DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DO DÉBITO - COMPROVAÇÃO - RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CRÉDITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE.
Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, considerando que o Termo de Adesão, acompanhado da memória de cálculo do débito, são documentos hábeis a embasar a Ação Monitória
. A dívida decorrente de contrato de empréstimo, por constituir dívida líquida fundada em instrumento particular, está sujeita ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, instituído no art. 206, §5º, I, do Código Civil, cuja contagem tem início a partir da data fixada para o vencimento final do contrato.
Comprovada a contratação e a existência da dívida
, o reconhecimento do direito ao crédito é medida que se impõe”. (TJMG. 18ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 1.0000.22.043616-6/001, rel. Des. Arnaldo Maciel, julgado em 03/05/2022, publicação da súmula em 04/05/2022)

“(...) 2.
A instituição financeira instruiu o processo com o ‘Termo de Adesão a Produtos e Serviços’, com os históricos de faturas de cada cartão de crédito e, ainda, com o ‘Contrato de Emissão e de Utilização dos Cartões de Crédito BRB Pessoa Física’, documentos hábeis a instruir ação monitória
, em conformidade com a Súmula nº 247 do STJ. 3. A liquidez, assim como a certeza e a exigibilidade, constitui requisito próprio das ações de execução e não das ações monitórias, que dependem apenas de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a convencer o magistrado de que há indícios do direito alegado. 4. (...) 5. Recurso conhecido e improvido.” (TJDFT, 7ª Turma Cível, Apelação Cível nº 0708570-38. 2019.8.07.0020, rel. Min. Gislene Pinheiro, julgado em 03/03/2021, DJe 05/03/2021)

“
Monitória
– Cartão de crédito –
Inicial instruída com o termo de adesão, faturas e cálculo do débito – Documentação suficiente para demonstrar a origem da dívida
– Insurgência genérica quanto aos encargos exigidos – Abusividade não verificada - Recurso improvido.” (TJSP, 17ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1004563-03.2020.8.26.0072, rel. Des. Souza Lopes, julgado em 23/11/2022, data de Registro: 23/11/2022)

Além disso, foi atendido o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual incumbe ao autor explicitar, na petição inicial da ação monitória, “
a importância devida, instruído-a com memória de cálculo
”, mediante a juntada do documento em id n° 4829014.

A higidez da contratação entre as partes e, se for o caso, eventuais máculas dela decorrentes, deverão ser alegadas em sede de embargos pela requerida, por não ser razoável, com a devida vênia, o fundamento da sentença de que não teria sido comprovado de plano que “
foi a tais termos que o consumidor supostamente aderiu
” (id n° 4829248), diante da suficiência, como até aqui demonstrado, do documento escrito em que se funda a demanda monitória.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível

e dou-
lhe
provimento,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que a lide executória prossiga regularmente.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto de Relatoria.